Tribunal: TJES
Processo: 0003485-58.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003485-58.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON VIANA CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de receptação (art. 180, caput, do CP), uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, pelo dossiê consolidado do veículo emitido pelo DETRAN/ES, auto de apreensão e laudo unificado da divisão de furtos e roubos de veículos da Polícia Civil, assim como a autoria, pois as testemunhas, agentes da guarda municipal, relataram que, realizada a consulta acerca da motocicleta conduzida pelo acusado, constatou-se que era produto de furto/roubo.

2. Reconhecida a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), até porque, o acusado não comprovou a sua aquisição regular, ônus que lhe incumbia. Precedente do STJ.

3. Deve ser afastada a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), na segunda fase dosimétrica, uma vez que as guias de execução penal nº 121807 e 109926, foram extintas, respectivamente, em 25/04/213 e 23/01/2012, sendo certo que o fato aqui apurado ocorreu em 25/12/2020, quando já ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos.

4. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do acusado, substituindo-a por restritivas de direito, na forma do art. art. 44, § 2º, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003485-58.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON VIANA CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER ROCHA FELIPE - ES34321-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

MAICON
VIANA CALDEIRA

contra a sentença (fls. 158/165) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 168/177), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação, para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Subsidiariamente, requer que, na segunda fase dosimétrica, seja afastada a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), com a fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

Em relação ao fato, narra a denúncia que, no dia 25 de dezembro de 2020, no bairro Nova Bethania, em Viana, o acusado foi abordado por agentes da guarda municipal, pilotando uma motocicleta, sendo verificado que o veículo possuía restrição de furto/roubo.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado (fls. 19/21), pelo dossiê consolidado do veículo emitido pelo DETRAN/ES (fls. 22), auto de apreensão (fls. 23) e laudo unificado da divisão de furtos e roubos de veículos da Polícia Civil (fls. 75).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a agente da guarda municipal RAISSA MARIANA DE ARAÚJO MACHADO (mídia de fls. 98), quando ouvida em Juízo, relatou que a equipe abordou o acusado, estando ele de posse de uma motocicleta e, em consulta ao sistema, confirmaram que possuía restrição de furto/roubo.

De igual modo, a testemunha FLÁVIO OLIVEIRA DE JESUS (mídia de fls. 134), também agente da guarda municipal, em seu depoimento judicial, disse que abordou o acusado, estando ele de posse da motocicleta, que possuía restrição de roubo.

Destarte, a versão dos agentes da guarda municipal não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Registro, ainda, que em seu interrogatório, na fase policial (fls. 11), o acusado relatou que adquiriu a motocicleta na internet, pelo valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), preço este bem inferior ao valor de mercado.

Desta forma, deve ser mantida a condenação do acusado, já que evidente o seu dolo, pois tinha conhecimento da origem ilícita do bem, tendo em vista que adquiriu a motocicleta, por um preço bem abaixo do mercado.

Indo adiante, uma vez reconhecida a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), até porque, o acusado não comprovou a sua aquisição regular, ônus que lhe incumbia, conforme pacífico entendimento, também do STJ (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Por fim, quanto a pretensão, para que seja afastada a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), na segunda fase dosimétrica, tenho que razão assiste a defesa.

Isto porque, conforme documento de fls. 154/157, as guias de execução penal nº 121807 e 109926, foram extintas, respectivamente, em 25/04/213 e 23/01/2012, sendo certo que o fato aqui apurado ocorreu em 25/12/2020, quando já ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos.

Assim, afastando-se a aludida agravante, a pena definitiva deve ser concretizada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, já que inexistem causas de aumento e diminuição de pena, tornando-a definitiva.

Estabeleço, ainda, o regime aberto para cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP, sendo a pena corpórea substituída, por duas penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5638598),
D
O
U PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do acusado
MAICON VIANA CALDEIRA
, fixando-a, definitivamente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, sendo a pena corpórea substituída, por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para dar Parcial Provimento ao recurso.